Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743066-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: SAMIRA DAHER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0715658-93.2024.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada SAMIRA DAHER, sob o fundamento de que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos, nos termos do artigo 833, IV e §2o, do CPC. Inconformado, o agravante alega que a decisão deixou de considerar a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência do devedor. Sustenta que a executada percebe rendimentos mensais de R$ 2.420,77 (dois mil quatrocentos e vinte reais e setenta e sete centavos) e que a retenção de apenas 10% (dez por cento) não comprometeria sua dignidade, sendo medida proporcional e necessária à satisfação do crédito, diante do insucesso de outras tentativas de constrição. Requer, ainda em sede recursal, a antecipação da tutela para que a medida seja desde logo implementada, alegando a existência de perigo de dano pela demora e risco de prescrição intercorrente. Preparo regular. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada, ao fundamento de que as verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC. De início, cabe examinar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Sustenta a recorrente que há perigo de dano pela demora, pois a ausência de imediata constrição acarretaria risco de prescrição intercorrente e a frustração definitiva da execução. Todavia, os fundamentos não se sustentam. O juízo de origem, ao indeferir a penhora, determinou que a exequente indicasse bens do devedor no prazo de 15 dias, advertindo que, em caso de inércia, o feito seria suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC. O próprio §1o do referido dispositivo estabelece que, durante o período de suspensão, a prescrição ficará igualmente suspensa, e apenas após o decurso desse prazo de um ano, caso persista a inércia, poderá iniciar-se a contagem da prescrição intercorrente. Logo, não há risco imediato de prescrição intercorrente, pois o crédito da agravante encontra-se protegido pela causa suspensiva legalmente prevista. O simples decurso do tempo processual, nessas condições, não gera perigo de dano concreto, mas sim situação regulada pela legislação. Além disso, cumpre destacar que a penhora de verba salarial, ainda que parcial, não pode ser deferida em caráter liminar. Trata-se de medida de natureza satisfativa, que antecipa de forma definitiva o resultado da execução, repercutindo sobre verba de caráter alimentar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, mas exige exame aprofundado das condições do devedor, da proporcionalidade da medida e da preservação do mínimo existencial, o que só é possível em cognição exauriente, no julgamento de mérito do recurso. Assim, ausente o periculum in mora e inviável a antecipação satisfativa pleiteada, não há como deferir a tutela provisória recursal requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator